Tribunal: TCU
Processo: 007.563/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5290/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.563/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cristian de Borba (XXX.077.950-XX); Gabriel Ferreira Neves (XXX.275.120-XX); Lucas Goulart (XXX.212.550-XX); Paulo Sergio Lopes Bezerra (XXX.755.713-XX); Rafael Rosa Vasconcelos (XXX.798.590-XX); Rodrigo Rafael Federizzi (XXX.815.720-XX); Stephanie Oliveira Ames (XXX.988.690-XX); Vanessa Civa (XXX.265.250-XX); Vilma Jahn da Silva Motta (XXX.055.460-XX); Vivian Goncalves Dias (XXX.171.060-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.